Tribunal: TJDFT
Processo: 0707193-62.2019.8.07.0010
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-06
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE LOCAÇÃO RESIDENCIAL. RESOLUÇÃO DO CONTRATO. CULPA DO LOCADOR NÃO DEMONSTRADA. MULTA POR RESCISÃO ANTECIPADA. DANOS MORAIS.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão de rescisão contratual sem ônus para a autora e indenizatória de danos morais. Recurso do réu visando a improcedência do pedido inicial.
2 – Rescisão de contrato. Locação de Imóvel. O rompimento do contrato de locação, pelo locatário, antes do prazo previsto, dá ensejo à multa contratual estabelecida no contrato (cláusula décima terceira, ID. 18889653 - Pág. 3), qual seja, três vezes o valor do aluguel. A vigência do contrato era entre 04/06/2019 a 04/06/2020, e a autora deixou o imóvel em 09/10/2019.
3 – Culpa do locador. Ausência. Não há demonstração de que o contrato de locação se extinguiu por descumprimento dos deveres do locador (art. 22, incisos I e IV), pois não há evidências de que a presença de insetos compromete as condições de habitabilidade do imóvel, nem de que decorra de defeitos estruturais. Ao contrário, a presença de baratas é fenômeno comum em áreas urbanas. A forma própria de combater tais pestes é a aplicação de produtos apropriados, que integra dever de manutenção, limpeza e conservação a cargo do locatário (art. 23, inciso XII, §1o, alínea “c” da Lei 8.245/1991). Assim, a ruptura do contrato não decorreu de culpa do locador, de modo que não há fundamento para a dispensa da multa da locatária, pelo que a improcedência dos pedidos é medida que se impõe.
4 – Multa proporcional. Na forma do art. 4o. da Lei n. 8.245/1991, é proporcional a multa por resolução antecipada do contrato por culpa do locatário (07468936120188070016 – (0746893-61.2018.8.07.0016 – Res. 65 CNJ, Primeira Turma Recursal Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, DJE: 23/05/2019). No caso em exame a resolução ocorre após 4 dos 12 meses de locação, de modo que a multa incide sobre 2/3 o valor previsto no contrato, que corresponde a 2 vezes o valor de um mês de locação.
5 – Danos morais. Além da ausência de ilícito contratual, não há demonstração de que os transtornos e constrangimentos alegados pela autora tenham como causa ato do réu ou vício da coisa locada. O diagnóstico de toxoplasmose (ID. 18889654) não está comprovadamente vinculado às condições de estruturais do imóvel, razão pela qual não se deve responsabilizar o locador. Sem demonstração de ilegalidade não se acolhe pedido de indenização por danos morais (art. 186 do Código Civil). Sentença que se reforma para o fim de julgar procedente, em parte, o pedido inicial, no que se refere à redução da multa.
6 – Recurso conhecido e provido, em parte. Sem custas processuais e honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995. Inaplicáveis as disposições do CPC/2015.